Tribunal: TJES
Processo: 5008221-48.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008221-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANIBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008221-48.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ANÍBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, EM CONCURSO FORMAL. MÉRITO. DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE ORDEM OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO.
NECESSIDADE DE
AFASTAMENTO
.
CONFISSÃO. PARÂMETRO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE QUANDO SE TRATA DE CONFISSÃO PARCIAL.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. Em relação à reincidência, preconiza o art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, que o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. Na hipótese em tela, verifica-se que a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, impondo-se o afastamento da mencionada agravante na dosimetria da reprimenda.

3. Não há erro judiciário na aplicação de parâmetro diverso da fração de 1/6 (um sexto) na hipótese de confissão parcial, sobretudo em atenção ao princípio da individualização da pena

4.Revisão criminal julgada parcialmente procedente para diminuir a pena fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5008221-48.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ANÍBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
ANÍBAL AUGUSTINHO DE OLIVEIRA
,
com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (id. 878256,) nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0006528-76.2015.8.08.0050 (035.00.016688-0), por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, IV e VI, e 125, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sua Petição Inicial (Id. 8782551), o Requerente se insurge contra a dosimetria da pena, arguindo, em síntese, que: (i) a reincidência foi reconhecida pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença sem que o órgão de acusação tivesse suscitado a referida agravante durante os debates orais; (ii) a atenuante da confissão foi aplicada em desconformidade com a jurisprudência deste eg. Tribunal e das Cortes Superiores, que utilizam o coeficiente de 1/6 (um sexto) para esse fim.

Diante do exposto, requer o decote da agravante da reincidência e, em relação à confissão, a aplicação do parâmetro consolidado pela jurisprudência.

Inicialmente,
DEFIRO
ao Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Nada obstante, vale registrar que a Colenda Corte Cidadã, no que concerne à dosimetria, entende que a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante
ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade. Isto porque “A dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(STJ, AgRg no AREsp 2349307/ES. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 27/02/2024. DJe: 01/3/2024) .

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
“A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena (...) somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda”
(TJES, Revisão Criminal nº 5007951-92.2022.8.08.0000. Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em 29/3/2023).

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas, tão somente, no que se refere à pena atribuída ao requerente.

Nesse ponto, a defesa, com base no artigo 621, I, do CPP, requer a reforma da pena ao argumento de que não foram observados no cálculo dosimétrico parâmetros legais e jurisprudenciais.

Em relação à reincidência, preconiza o art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, que o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação,
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas
nos debates
.

Frente a aludida disposição legal, a orientação sedimentada pela c. Corte Superior de Justiça converge no sentido de que,
“Mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri
quando for arguida em plenário nos debates
.” (AgRg no REsp n. 2.001.616/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça que
“
No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal
.”
(AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

No mesmo sentido, também já decidiu este eg. Tribunal em julgamento de revisão criminal:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - (...) DECOTE DA QUALIFICADOR ADA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE. (...). 4)
Para aplicação de atenuantes ou agravantes nos processos julgados através do procedimento específico do Tribunal do Júri, é necessário o debate prévio, em plenário, acerca da existência dessas circunstâncias.
No caso em apreço, não constando que houve debate acerca da agravante da reincidência na Ata da Sessão de Julgamento, deve ser excluído o aumento decorrente da aplicação desta agravante, conforme a regra prevista no art. 492, I, “b”, do CPP. 5) Revisão Criminal parcialmente procedente.

Na hipótese em tela, verifica-se que, de fato, a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, consoante se infere da Ata de Sessão do Julgamento no Tribunal do Júri acostada no Id. 8782554.

Desta feita, ante a ausência de menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri, impõe-se o afastamento da mencionada agravante na dosimetria da reprimenda.

Destarte, a confissão também não foi objeto de debate, de modo que também deveria ser afastada. No entanto, considerando que a situação do apenado não pode ser agravada em sede de revisão criminal, pois é uma ação de impugnação cabível apenas para a defesa, sua incidência deve permanecer.

Ademais, quanto ao parâmetro de redução, a defesa técnica argumenta que o juízo sentenciante, ao reduzir a pena em 06 (seis) meses, aplicou coeficiente diverso do que a jurisprudência entende como proporcional, que, no caso, é de 1/6 (um sexto).

Nada obstante, consta do teor da sentença condenatória que a confissão do réu foi parcial e, nesse sentido, é lícito ao julgador modular a fração de redução nessas situações, sobretudo em atenção ao princípio da individualização da pena, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) EM RAZÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. ARESTO IMPUGNADO AMPARADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE RELATIVA AO MEIO DE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, entende ser cabível a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto). Precedentes.

III - A par disso, não há ilegalidade na adoção de fração inferior a 1/12 (um doze avos), haja vista a parcialidade da confissão.

Portanto, não assiste razão ao pleito defensivo de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa ao meio de impossibilitou a defesa da vítima.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 824.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Diante do exposto, não há erro judiciário na aplicação de parâmetro diverso da fração de 1/6 (um sexto) na hipótese de confissão parcial.

Lado outro, considerado o decote da reincidência, é necessário promover a readequação da pena do requerente.

Em tempo, entendo prudente explicar, desde logo, que realizarei o redimensionamento, tão somente, em relação ao crime de homicídio, uma vez que, na origem, houve o reconhecimento do concurso formal, de modo que somente a pena do delito de homicídio foi aplicada, acrescida da causa de aumento de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, fixada a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, reduzo o apenamento em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) decorrente do concurso formal, a pena definitiva será de
21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Face ao exposto,
J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, reduzindo a pena do revisionando para
21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do Relator.